Tribunal: TJDFT
Processo: 0713911-84.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO. ANULAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. INEXIGIBILIDADE DÉBITOS ORIGINADOS DA ASSEMBLEIA. RESTITUIÇÃO VALORES. AUSÊNCIA PEDIDO NA INICIAL. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SITEMÁTICA DO PEDIDO. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DO PROCESSO E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.

1. Não é necessária qualquer menção, no dispositivo da sentença, à inexigibilidade das taxas condominiais estabelecidas em Assembleia Geral Extraordinária declarada nula, seja retroativa ou para serem cobradas a partir de então, porquanto decorrência lógica da referida nulidade e constante da fundamentação da sentença.

2. A despeito de qualquer pedido expresso na inicial, o retorno ao status quo ante resulta na restituição da quantia paga a título de taxas condominiais, com amparo nos princípios da efetividade do processo e do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, conforme interpretação lógico-sistemática do pedido.

3. Recurso Conhecido e Provido em parte.